Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM PERDAS E DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que declarou a anulação do contrato de mútuo bancário, com a declaração da inexistência do débito; condenou a apelante ao ressarcimento em dobro das parcelas descontadas da folha de pagamento da autora e condenou a instituição bancária em danos materiais e morais.
2. O magistrado entendeu que houve falha na prestação dos serviços bancários que não forneceu a segurança devida para a realização de transações bancárias por se tratar de um fortuito interno, no qual foi configurada a responsabilidade civil do banco pelo “golpe da falsa central de atendimento”.
3. Os danos causados à autora se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada por parte da apelante nas transações bancárias. Apesar da consumidora ter instalado indevidamente um aplicativo que deu aos estelionatários acesso a dados bancários, após a fraude, ela imediatamente procurou a agência bancária. Contudo, não recebeu um atendimento adequado que poderia evitar ou minimizar a fraude perpetuada.
4. A instituição financeira deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC), não havendo que se falar culpa exclusiva do consumidor ou inaplicabilidade do enunciado da súmula 479 do STJ. Por isso deve ser reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo bancário.
5. Quanto ao pedido de condenação à repetição do indébito, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
6. Necessária a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da apelada e não mero aborrecimento, uma vez que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa de solucionar o defeito na prestação do serviço e permaneceu sem resposta adequada do banco.
7. Apelação conhecida e não provida.